Tribunal: TJBA
Processo: 8240712-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8240712-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE VALENTE REIS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AUTÔNOMA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DÍVIDA INCONTROVERSA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pleitos indenizatório e de exclusão de registro em cadastro de restrição. O apelante alega ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) referente a uma dívida no valor de R$ 103,80.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a previsão em contrato bancário supre a necessidade de notificação prévia para a inclusão de dados do consumidor no SCR/SISBACEN; (ii) saber se o envio de dados verídicos sobre inadimplência ao Banco Central configura ato ilícito; e (iii) saber se há dever de indenizar por danos morais diante da preexistência de outras inscrições legítimas.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza múltipla e caráter regulatório. Contudo, a jurisprudência equipara seus efeitos aos cadastros de inadimplentes, atraindo as garantias do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o dever de informação.

4. A exigência de comunicação prévia é suprida quando há cláusula contratual expressa, anuída pelo consumidor no momento da contratação, autorizando o envio das informações de suas operações de crédito ao Banco Central do Brasil.

5. O fornecimento de dados ao SISBACEN é um dever legal estrito imposto às instituições financeiras (Resolução CMN nº 5.037/2022). Tratando-se de dívida incontroversa, a conduta do banco configura mero exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

6. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". Ausência de provas de lesão a direitos da personalidade ou recusa de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A previsão contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados supre a necessidade de notificação prévia autônoma para a inscrição do consumidor no SCR/SISBACEN. 2. A anotação de dívida incontroversa no sistema oficial de informações de crédito constitui exercício regular de direito. 3. Não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação cadastral quando houver preexistência de outras inscrições legítimas (Súmula nº 385/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8240712-20.2025.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
GEOVANE VALENTE REIS
, e, como apelado,
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça